Tribunal: TCU
Processo: 011.462/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em edital de licitação, na modalidade RDC, para contratação de serviços de engenharia consultiva de gerenciamento para todas as atividades intrínsecas ao Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf) e de engenharia consultiva de supervisão das obras e demais serviços em execução e a serem executados no eixo norte, trecho I e trecho II, e no eixo leste, trecho V.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas ao RDC Eletrônico 1/2022-SNSH, conduzido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), para a contratação de serviços de engenharia consultiva de gerenciamento para as atividades intrínsecas ao Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas no Nordeste Setentrional (Pisf) e de engenharia consultiva de supervisão das obras e demais serviços em execução e a serem realizados no eixo norte, trechos I e II, e no eixo leste, trecho V; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 234, 250 e 251 do Regimento Interno e no art. 4o, inciso I, da Resolução 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente denúncia e considerá-la, no mérito, parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada no subitem 9.1 do Acórdão 105/2023-TCU-Plenário ; 9.3. não conhecer dos agravos interpostos pela Associação Brasileira de Consultores de Engenharia - ABCE conjuntamente com o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva - Sinaenco (peça 120) e pelo Consórcio Concremat - Engecorps - Techne ("Consórcio CET") (peça 132) por não serem habilitados como partes ou interessados nos presentes autos; 9.4. determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) que avalie eventual sobreposição de serviços entre os contratos 69/2021 e 40/2022 e estabeleça tratativas com a contratada para a celebração de aditivo, se for o caso, a fim de excluir os serviços eventualmente contemplados no RDC 2/2021 que também estejam presentes no RDC 1/2022, nos termos da Nota Técnica 120/2022/CGEP/DPE SNSH/SNSH-MDR, afastando assim o risco de pagamento em duplicidade pelas mesmas atividades, com o posterior envio das providências adotadas a este Tribunal em até 15 (quinze) dias da tomada de decisão para fins de monitoramento das correções; 9.5. recomendar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) que em futuras licitações de engenharia consultiva modifique o conteúdo da cláusula 4.7 do edital de RDC 1/2022, caso venha a utilizá-la, a fim de torná-la mais clara; 9.6. dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) que a ausência da devida motivação para o não parcelamento do objeto na fase interna do RDC está em contrariedade com a jurisprudência deste Tribunal e afronta os princípios do planejamento, expresso no art. 6o, inciso I, do Decreto 200/1967, e da motivação, nos moldes do caput dos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999; 9.7. deferir a habilitação da sociedade empresarial Engeconsult Consultores Técnicos Ltda., CNPJ 11.380.698/0001-34, como interessado nos autos dos TCs Processo 011.462/2022-1 , 021.330/20220 , Processo 020.620/2022-5 , Processo 011.512/2022-9 , Processo 000.403/2023-7 e Processo 001.441/2023-0 , estando demonstrada sua razão legítima para intervir no processo bem como a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio decorrente do Contrato 40/2022, à luz do art. 146, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.8. indeferir os pedidos de habilitação formulado pelas empresas dos consórcios ECOPLAN-SKILL (peças 124 e 149) e LBR-SONDOTÉCNICA-BONIN-THEMAG - HAGAPLAN (peça 212), como parte interessada no presente processo TC Processo 011.462/2022-1 , pois não demonstraram sua razão legítima para intervir nos autos nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de informar-lhes que, no âmbito do TCU, apenas com a prolação da decisão de mérito surge o direito ao acesso à informação (art. 7o, inciso VII, alínea b, e § 3o, da Lei 12.527/2011 c/c o art. 4o, inciso VII, alínea b, e § 1o, da Resolução-TCU 249/2012); 9.9. notificar acerca desta decisão o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o denunciante do TC Processo 011.462/2022-1 , os representantes dos TCs Processo 020.620/2022-5 , Processo 021.330/2022-0 , Processo 000.403/2023-7 e Processo 001.441/2023-0 e a empresa Engeconsult Consultores Técnicos Ltda., CNPJ 11.380.698/0001-34, bem como os agravantes das peças 120 e 132 destes autos; 9.10. levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante (peças 1, 2, 3, 77, 91, 94, 100, 118, 120, 132, 143, 156, 171, 178, 181 e 184), nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014.